Tribunal: TJDFT
Processo: 0753895-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753895-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAWI TECNOLOGIA LTDA, CIRO FONSECA DIAS EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelos Agravantes da decisão de Id 68151456 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento por não vislumbrar a probabilidade do direito ao benefício da gratuidade de justiça à vista dos documentos juntados. A parte embargante, em suas razões recursais, alega omissão na análise de parte dos documentos juntados (Id 68872263). A parte embargada/agravada apresentou contrarrazões na qual defende a inexistência de omissão e pugna pela fixação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (Id 69211765). É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido. A finalidade precípua dos aclaratórios é integrar e/ou aperfeiçoar a decisão, não sendo cabível para rediscutir o mérito do julgado. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. No caso, a decisão assim consignou: “Por estarem fora do período determinado de outubro a dezembro de 2024, deixo de analisar os documentos juntados após a decisão, datados de junho/2023 (Id 68080086); junho/2023 (Id 68080088); julho/2023 (Id 68080089); agosto/2023 (Id 68080090); setembro/2023 (Id 6808009); setembro/2023 (Id 68080092); outubro/2023 (Id 68080093); novembro/2023 (Id 68080095); dezembro/2023 (Id 68080099); dezembro/2023 (Id 68080103); janeiro/2024 (Id 68080511); fevereiro/2024 (Id 68080512); março/2024 (Id 68080513). [...] Quanto aos documentos de Ids 68079491, 68079492, 68079493, 68079494, 68079495, 68079497, 68079499, 68079500, 68080076, 68080509 são meras planilhas que não são válidas como comprovantes de renda.” Isso porque, a decisão de Id 67491296 foi clara ao determinar a juntada de documentos referentes ao período de três últimos meses da data da interposição do recurso, ou seja, setembro, outubro e novembro de 2024 e ainda indicou quais eram os documentos comprobatórios de renda. Logo, os documentos foram avaliados e considerados imprestáveis para a comprovação da hipossuficiência alegada, inexistindo omissão a ser suprida. É evidente que a parte opôs os presentes embargos declaratórios com a finalidade de se insurgir quanto ao decidido, o que não é possível na via estreita do recurso eleito. Por fim, em que pese a ausência de vício e a clara intenção de rediscussão da tutela provisória, não vislumbro que a oposição de primeiro embargo de declaração caracterize ocorrência de litigância de má-fé ou pretensão protelatória passível de incidência de multa. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Verifico que as contrarrazões ao Agravo de Instrumento já foram apresentadas (Id 68496364). Publique-se. Intimem-se. Após a publicação, voltem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital